Tribunal: STF
Processo: HC 203158
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO: CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENDIDA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública da União em favor de Marcos Antônio Martins da Costa contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 1º.6.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 653.088/SC:
    “MARCOS ANTONIO MARTINS COSTA agrava de decisão em que não conheci do habeas corpus. 
    No regimental, alega a defesa que ‘o recurso de apelação devolveu ao tribunal de origem ampla cognição sobre tudo o que decidido na instância inferior, de modo que, mesmo que a defesa não tenha questionado o cúmulo ilegal de majorantes nesse primeiro momento, o TJ-SC tinha o poder-dever de examinar esse aspecto da dosimetria, inclusive de ofício, sobretudo, depois de provocado a se manifestar em sede de embargos de declaração’ (fl. 806). 
    Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão do feito ao órgão colegiado. 
      Em que pesem os argumentos expendidos pelo agravante, não identifico suficientes razões para alterar a conclusão da decisão impugnada, cujo teor transcrevo: 
    ‘Primeiramente, no que se refere à possibilidade de cumulação de frações de aumento relativas ao emprego de arma e demais majorante do roubo, vejo que o tema não foi debatido pela instância de origem, o que configura supressão de instância. Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem ressaltou que a defesa deixou de debater a referida tese nas razões da sua apelação e que não conheceria de ofício o tema. Assim, é inviável analisar o mérito da impetração, porquanto a instância antecedente não se manifestou sobre a questão’. (fl. 800, destaquei) 
    Ressalto que o agravante não contesta o fato de que a tese objeto da sua impetração não foi debatida na instância antecedente. 
    Limita-se a dizer que o Tribunal de origem deveria haver se manifestado ainda que de ofício sobre a questão, pois foi abordada pelos embargos de declaração defensivos. 
    No entanto, os embargos de declaração não se prestam à inovação. Sua finalidade precípua é o controle de eventuais vícios na decisão, e não o prequestionamento extemporâneo das teses defensivas. 
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 582, e-doc. 3). 
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 20.9.2020, à pena total de dezesseis anos e dois meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos crimes de roubo simples (praticado em 17.2.2020), de roubo duplamente majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (praticado em 24.2.2020) e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso material (fls. 220-244, e-doc. 3). Foi-lhe negada a possibilidade de recorrer em liberdade, mantendo-se o decreto de prisão preventiva, cumprido em 15.6.2020.
    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5015335-09.2020.8.24.0008/SC. Em 17.12.2020, por unanimidade, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso, em acórdão com a ementa seguinte:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CONDENAÇÃO POR ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSOS DEFENSIVOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA O RÉU JEFERSON QUE COMPORTA CONHECIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO AO ROUBO DESCRITO COMO FATO 4 NA DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DELITOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIDA INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS. ROUBO OCORRIDO EM 17.02.2020: VÍTIMA QUE DESCREVE AS CARACTERÍSTICAS DO AUTOR DO CRIME E, APESAR DE NÃO TER ABSOLUTA CERTEZA, APONTA O APELANTE MARCOS COMO SENDO O AGENTE. CHAVE DO VEÍCULO SUBTRAÍDO ENCONTRADO NA RESIDÊNCIA DESTE RÉU. CONFISSÃO ACERCA DA POSSE DO AUTOMOTOR E INDICAÇÃO DE VERSÃO POUCO CRÍVEL E NÃO COMPROVADA DE AQUISIÇÃO DO BEM EM GRUPO DE WHATSAPP PELO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). LICITUDE DA POSSE NÃO DEMONSTRADA NÃO OBSTANTE SER DA DEFESA REFERIDO ÔNUS. CONDENAÇÃO DO RÉU MANTIDA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR: VEÍCULO SUBTRAÍDO PELO ACUSADO MARCOS ENCONTRADO COM PLACAS DIVERSAS DAS ORIGINAIS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO EXATO MOMENTO DA CONTRAFAÇÃO. ACUSADOS PRESOS EM RAZÃO DE OUTRO ROUBO DE VEÍCULO PRATICADO POUCOS DIAS DEPOIS DOS FATOS OBJETO DESTE FEITO EM QUE ELES CONFESSAM PRETENSÃO DE TROCAR AS PLACAS DAQUELE VEÍCULO. CIRCUNSTÂNCIA QUE EVIDENCIA SER PRAXE REFERIDO PROCEDER. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. ROUBO OCORRIDO EM 24.02.2020: PLEITO DE JEFERSON PARA ABSOLVIÇÃO SOB ARGUMENTO DE QUE A CONFISSÃO, POR SI SÓ, NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VÍTIMAS QUE DESCREVEM OS DOIS AGENTES, TENDO UMA DELAS INDICADO, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, OS ACUSADOS COMO SENDO OS AUTORES. PALAVRAS DA VÍTIMA QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS DESTA NATUREZA NORMALMENTE PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. POLICIAL CIVIL QUE INDICA INVESTIGAÇÃO DOS RÉUS POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REQUERIMENTO DO RÉU MARCOS PARA AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO QUE NÃO IMPEDE APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. VÍTIMAS QUE INDICAM USO DO ARTEFATO BÉLICO NA AÇÃO DELITUOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS CINCO DIAS APÓS O DELITO EM ANÁLISE, POR OUTRO CRIME DE ROUBO DE VEÍCULO, OPORTUNIDADE NA QUAL FOI APREENDIDA UMA ARMA DE FOGO NA POSSE DE JEFERSON. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EFETUADO POR JEFERSON NÃO CONHECIDO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA EFETUADA EM PRIMEIRO GRAU POR REFERIDO VETOR. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE CONVICÇÃO DO JULGADOR. RECURSO DO RÉU MARCOS CONHECIDO E DESPROVIDO. APELO DO RÉU JEFERSON CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO” (fls. 498-499, e-doc. 3).
    Foram opostos embargos de declaração pela defesa, rejeitados pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal catarinense:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA PENAL. ALEGADA OMISSÃO INDIRETA QUANTO À ANÁLISE, DE OFÍCIO, ACERCA DA CUMULAÇÃO, NO CRIME DE ROUBO, DAS CAUSAS DE AUMENTO DECORRENTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. MATÉRIAS RECONHECIDAMENTE NÃO ABORDADAS NA PEÇA RECURSAL ANTERIOR. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. "OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS SÓ PODEM SER USADOS COM A FINALIDADE PRECÍPUA DE ESCLARECER AMBIGUIDADES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES OU SANAR OMISSÃO EXISTENTE NO JULGADO, A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO CONSTITUINDO MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA PROVOCAR O JULGADOR A QUE RENOVE OU REFORCE A FUNDAMENTAÇÃO JÁ EXPOSTA NO DECISUM ATACADO, OU, AINDA, QUE PROCEDA À ANÁLISE DE NOVAS TESES RECURSAIS, ATÉ ENTÃO NÃO OBJETO DE INSURGÊNCIA. (TJSC, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010277-27.2014.8.24.0039, DE LAGES, REL. DES. PAULO ROBERTO SARTORATO, J. 20-04-2017)". MATÉRIAS QUE DEVERIAM TER SIDO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS” (fl. 534, e-doc. 3).
    4. Contra esse julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 653.088/SC. Em 7.4.2021, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração:
    “MARCOS ANTONIO MARTINS COSTA, paciente neste habeas corpus, alega sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na Apelação n. 5015335-09.2020.8.24.0008. Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 16 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, mais 43 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, caput, e 157, §§ 2º, II, e 2º-A, I, do CP. 
    O Tribunal de origem negou provimento à apelação e rejeitou os embargos de declaração, ambos defensivos. 
    Neste habeas corpus, alega a impetrante que foram cumuladas as frações de acréscimo relativas ao emprego de arma de fogo e às demais majorantes do roubo, mediante fundamentação inidônea. Sustenta que, no concurso de causas de aumento de pena, deve ser aplicada apenas a que mais a eleve na terceira fase da dosimetria. 
    Pede seja aplicada apenas a majorante referente ao emprego de arma de fogo na terceira fase do cálculo dosimétrico. 
    Indeferida a liminar e apresentadas as informações, o Ministério Público Federal opinou pela concessão da ordem de ofício, com extensão dos seus efeitos ao corréu. 
    Decido. 
    Primeiramente, no que se refere à possibilidade de cumulação de frações de aumento relativas ao emprego de arma e demais majorante do roubo, vejo que o tema não foi debatido pela instância de origem, o que configura supressão de instância. 
    Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de origem ressaltou que a defesa deixou de debater a referida tese nas razões da sua apelação e que não conheceria de ofício o tema. 
    Assim, é inviável analisar o mérito da impetração, porquanto a instância antecedente não se manifestou sobre a questão. 
    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 564-565, e-doc. 3).
    Interposto agravo regimental contra essa decisão, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou-lhe provimento (fl. 582, e-doc. 3).
    5. No presente habeas corpus, alega a impetrante flagrante ilegalidade, pois teria o tribunal estadual, sem fundamentação, mantido a dupla cumulação das causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, infringindo o que se dispõe no parágrafo único do art. 68 do Código Penal.
    Afirma que “a pena aplicada viola o princípio da proporcionalidade, posto que por um crime de roubo, praticado sob circunstâncias ordinárias (duas majorantes) e sem ofensa grave à integridade física tampouco risco à vida das vítimas, o paciente suportou uma pena de oito anos de reclusão”. 
    Sustenta que, “desde a sentença proferida, a defesa apresentou pedido para que fosse afastado o duplo aumento de pena pelo cúmulo de majorantes, sendo certo que, sobre tal pedido, o tribunal de origem deveria ter se manifestado, nos termos do art. 315, § 2º, IV, do CPP”, pelo que seria o acórdão proferido “nulo de pleno direito”. 
    Estes o requerimento e o pedido: 
    “Ante o exposto, requer-se a concessão da presente ordem, para readequação da pena aplicada em função da exclusão da dupla exacerbação. Pugna ainda pela intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal da sessão de julgamento da presente ordem” (fl. 5, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo 0,Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC n. 135.560-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).
    Pelo que se tem nos autos, a alegação de impossibilidade de cumulação das majorantes previstas no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal não foi suscitada pela defesa antes da prolação do acórdão pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, conforme se verifica nas alegações finais (fls. 196/201, e-doc. 3) e nas razões de apelação (fls. 292/295, e-doc. 3). 
    Ausente omissão, concluiu-se pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela defesa, nos termos do voto condutor, da lavra da Desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer:
    “(...) O objetivo dos embargos de declaração está restrito à quatro hipóteses: em casos de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, como bem define o artigo 619, do Código de Processo Penal. (…)
    O embargante sustenta, em suma, que houve omissão indireta (ou erro material no acórdão porque esta egrégia Câmara não se manifestou, de ofício, sobre a dosimetria da pena aplicada em primeiro grau que cumulou a majorante especial do concurso de pessoas com a majorante especial do emprego da arma de fogo. 
    No caso em tela, percebe-se que tais alegações não foram abordadas nas razões de apelação. 
    Assim, denota-se que o acórdão impugnado não possui qualquer contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, uma vez que a própria defesa reconhece que a tese não fez parte das razões recursais. 
    Esta relatoria segue o entendimento de que não se deve conhecer matéria que não foi apresentada nas razões recursais, em aplicação ao princípio do tantum devolutum quantum apellatum. 
      Portanto, não podem os embargos de declaração inovar na matéria recursal, tratando de matéria não abordada no recurso de apelação. É de se concordar que esta instância recursal deve reconhecer, mesmo que de ofício, questões que possam conter ilegalidade, todavia, a decisão do magistrado de primeiro grau não se mostrou desproporcional ou excessiva a justificar a correção de ofício. Portanto, não há como reconhecer a omissão indireta porque o critério usado pelo magistrado na aplicação da pena não é ilegal. Ademais, cabia ao apelante, ter se insurgido no momento processual adequado (apelação), ocorrendo no caso a preclusão consumativa. 
    Não bastasse, consoante se verifica do pronunciamento de primeiro grau (evento 115 da ação penal), evidente que o aumento na terceira fase da dosimetria da pena restou devidamente fundamentado, não havendo falar-se em ilegalidade. 
    Nestes termos, não há como acolher os embargos, pois não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos” (fls. 531-533, e-doc. 3).
    Não se há cogitar de nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação, como afirmado pela impetrante.
    8. Não se vislumbra flagrante ilegalidade na cumulação das causas de aumento na terceira fase da dosimetria da pena pelo inc. II do § 2º e pelo inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, considerando a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau.
    Na sentença condenatória, assentou-se a gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, a elevar o grau de reprovabilidade da conduta e justificar a incidência das duas causas de aumento de pena:
    “Na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59 do CP, considero: a culpabilidade, compreendida como a reprovabilidade social da conduta, transborda os limites da normalidade, tendo em vista que o réu, quando praticou o crime, estava foragido do estabelecimento prisional, demonstrando seu descaso com a Justiça Criminal (Execução Provisória n. 0008398-05.2019.8.24.0008); o réu não registra antecedentes criminais; não foram suscitados fatos desabonadores de sua conduta social; o motivo do ilícito foi normal à espécie; as circunstâncias e as consequências são próprias do tipo; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime. 
    Assim, havendo 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão (CP, art. 65, III, "d"), pois, apesar de não ter sido plena, foi utilizada para embasar o édito condenatório (Súmula 545 do STJ), motivo pelo qual reduzo a pena privativa de liberdade em 1/6, respeitando a súmula 231 do STJ, fixando-a nesta fase no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. Sublinho que a segunda fase não incide na pena de multa. Por fim, na terceira etapa da dosimetria da pena, vislumbro estarem presentes as causas especiais de aumento de pena em razão da prática do crime em concurso de agentes, bem como com emprego de arma de fogo.
    Esclareço que será respeitado o teor do enunciado 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: 
    ‘O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. 
    Como já dito, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, tendo em vista que Marcos e Jeferson agiram em comunhão de esforços, sendo que a divisão das tarefas que compunham o plano criminoso aumentava a probabilidade de sucesso da investida e, assim, torna a prática ainda mais reprovável, recomendando maior repreensão estatal (inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal). 
    Desse modo, seguindo a orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, elevo a reprimenda em 1/3 (1 ano e 4 meses de reclusão e 3 dias multa). Nesse sentido: (…)
    De outro lado, o §2º-A do art. 157 do Código Penal, prevê uma fração de aumento fixa de 2/3, de modo que diante da utilização de arma de fogo na prática do crime de roubo a pena deve ser aumentada neste montante. 
    Assim, considerando que os acusados praticaram o crime utilizando uma arma de fogo, a pena na terceira fase da dosimetria deve ser aumentada também no montante de 2/3 (2 anos e 8 meses de reclusão e 7 dias multa). 
    Desta forma, ante as circunstâncias acima apontadas, a pena deve aumentada no montante de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa” (fls. 237-239, e-doc. 3)
    9. Para rever o decidido pelas instâncias antecedentes e concluir-se pela não cumulatividade das causas de aumento por concurso de pessoas e utilização de arma de fogo, como postulado pela impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos para afastar os elementos concretos referentes à prática delitiva utilizados como fundamentos para a dosimetria da pena, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. (...) 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 4. Situação concreta de paciente definitivamente condenado a a 12 anos, 10 meses e 7 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, por três vezes. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 173.438-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 157, § 2º, I, II E V, e 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie.
    2. O magistrado de origem valeu-se da restrição de liberdade da vítima, da pluralidade de agentes e do emprego de arma de fogo na prática do crime de roubo para fundamentar a majoração da pena na terceira fase da dosimetria no patamar de 1/2 (fundamentação concreta), circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pelas instâncias ordinárias.
    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.710-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 179.340-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DOSIMETRIA DE PENA. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Este Supremo Tribunal assentou não ser possível em habeas corpus a reapreciação dos critérios subjetivos considerados pelo magistrado para a dosimetria da pena.
    2. A dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas.
    3. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 119.086, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.2.2014).
    Confiram-se, ainda, os julgados deste Supremo Tribunal proferidos em casos análogos ao presente no RHC n. 190.153-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 3.12.2020, e HC n. 201.283/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe. 12.5.2021.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora